Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA - CPF: 048.624.921-26 (APELANTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), Glauber Benedito Figueredo Silva (APELADO), GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 044.586.601-28 (APELADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM NÃO PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA – ARTIGO 485, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS MOLDES DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por negligência/abandono das partes deve ser precedida de intimação dos advogados da parte autora, instando a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024908-66.2021.8.11.0041

APELANTE:

BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA

APELADO:

GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1024908-66.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO SILVA
,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da negligência da parte autora, nos termos do artigo 485, II, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
junto ao andamento de no 137576351, onde, através de seu advogado, a autora afirmou o seu interesse em prosseguir com a demanda. De forma surpreendente, V. Exa declarou que não houve manifestação de interesse da autora. Acontece que a carta e comprovante juntado no dia 21 de Dezembro, (que foram juntada dois dias após a juntada do interesse da autora em prosseguir com o feito). Como já dito, o interesse da autora se interpôs dois dias antes”
(sic).

Assevera que “
após a intimação via correio para com a pessoa da recorrente, seu procurador, cumpriu a determinação judicial em menos de uma semana, ou seja, dentro do prazo fatal ao qual o artigo sub examine afirma. Dista forma, o presente processo não deveria ter sido extinto e o seu prosseguimento deveria ser retomado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento junto a presente questão, em havendo intimação pessoal a pessoa do recorrente, caso ela não cumpra, ai neste aspecto o presente processo será sim extinto”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Não houve recolhimento do preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (Id.
224990669
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais, em desfavor de
GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO SILVA
,
relatando, em síntese, que
“[...] O fundamento da reparação pelo dano moral está centrado na punição impingida contra os agressores de direitos integrantes da personalidade de outrem. Não é causado por uma perda pecuniária, mas abrange todo atentado à reputação do ofendido, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à sua integridade, à sua inteligência e às suas afeições”
(sic).

Aduz ainda que
“[...] Os boletins de ocorrência foram confeccionados junto as datas, como constam os documentos em anexo. Ainda a autora entrou pela defensoria pública com o processo de separação, e ainda com o pedido de ação penal contra o réu. Os atos praticados pelo réu, são típicos pela prática dos crimes capitulados nos artigos 213 com base no art. 226 inc. II, na forma dos arts. 70 e 225, § 1o, inciso I, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO”
(sic).

Após intimação via e-carta, a Magistrada que conduziu o processo
julgou-o extinto, sem resolução de mérito, em razão da negligência da parte autora, nos termos do artigo 485, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida pela Magistrada de piso:

“
BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face de
GLAUBER BENEDITO FIGUEREDO SILVA.

Em despacho retro (id.
104996932
) houve a intimação do requerido para se manifestar quantos aos documentos colacionados pela parte autora, bem como a intimação desta para esclarecer acerca da existência de ação penal decorrente dos fatos narrados na inicial.

Houve diversas tentativas de intimações, todavia, ambas as partes não se manifestaram.

É O NECESSÁRIO RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há necessidade de construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos sociais.

Além do excesso de demandas, várias ações são ajuizadas sem que as partes estejam efetivamente preocupadas com o regular impulso, simplesmente as abandonando.

Infelizmente são situações como a relatada nesta oportunidade que criam um volume desnecessário de demandas no Poder Judiciário, impedindo que se priorizem as demandas que efetivamente necessitam de um olhar mais cuidadoso.

[...]

Assim sendo, considera-se realizada nos autos a intimação pessoal do autor, na medida em que apesar de existir informação de endereço insuficiente, este é o endereço comunicado ao Juízo através dos autos.

[...]

O que se verifica é que o requerente não tem mais interesse na demanda, eis que abandonou o processo que aguarda manifestação há mais de seis meses, o que impede o bom e regular desenvolvimento do feito.

No caso dos autos, foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não fosse extinto, mas, a desídia nos faz concluir de que não há interesse no prosseguimento da ação.

Assim, consubstanciado no fato de que compete à parte interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, II, do NCPC, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o presente processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no
artigo 485, II, do Novo Código de Processo Civil
,
condeno
a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como quanto ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.”
(Id.

223763207)

Primeiramente, cumpre aqui colacionar trecho do texto legal previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”
(Negritei)

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso II, do CPC determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando
“
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”
,

sendo que neste caso a parte deverá ser intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, a Magistrada de piso não obedeceu a norma estampada no §1o do artigo 485 do CPC, de modo que o comprovante da intimação, acostado em Id. 223763203, mostra que a ora apelante foi intimada via e-carta.

Logo, a ausência de intimação pessoal da autora recorrente, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 485, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE
- INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR QUANTO A EVENTUAL DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O SISTEMA PJE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS MOLDES DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por negligência das partes, deve ser precedida de intimação dos advogados da parte autora, instando a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.
”
(N.U 0000668-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART.485, III C/C § 1o DO CPC - NECESSIDADE –-SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1o do CPC.

Havendo citação do requerido e aperfeiçoado a relação processual, a extinção do processo por negligência ou abandono da causa pelo requerente, depende de requerimento, nos termos da Súmula 240/STJ.”
(N.U 0000330-17.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (Negritei)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por negligência das partes, sem a intimação pessoal da autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024